Tribunal: TJES
Processo: 5011458-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011458-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: KELLY KIEFER

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o processo conta com a presença de 08 (oito) réus com patronos distintos, que impetraram diversos recursos no decorrer do processo.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011458-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: KELLY KIEFER

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI,
presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV, c/c 29 (vítima Alan), artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c 29 (vítima Edgar), e artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c 14, II e 29 (vítima Ricardo), todos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para o término da primeira fase do procedimento.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Segundo as investigações constantes nos autos do IP em anexo, os denunciados WILLIAN ZANOLI, vulgo “Terceirão”, BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo ”Coroa, Velho ou Dico”, são líderes da facção de traficantes a qual pertencem os demais denunciados e o adolescente VINÍCIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo “Vinicinho”. Objetivando manter o controle do tráfico de drogas na região, determinaram que seus subordinados matassem ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, que integrava facção rival. Por essa razão, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta de 10h20min, em via pública, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, RAFAEL DE OLIVEIRA, juntamente com um dos outros acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo “Neném”, ou KERVIN MASIOLI (vulgo “Kevinho”), em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, causando as lesões nos laudos de fl. 99, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. Além disso, para assegurar a execução e impunidade da morte de Alan, desferiram disparos de arma de fogo em EDGAR NUNES OLIVEIRA e RICARDO DE SOUZA ANDRADE, vulgo “Ricardinho”, causando no primeiro as lesões descritas nos laudos de fl. 96 as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, tendo RICARDO conseguido fugir sem lesões. Consta ainda que os acusados acima citados estavam acompanhados pelos acusados JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, vulgo “Capeta”, PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo “Pedrinho” e um dos acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo “Neném”; ou KERVIN MASIOLI, vulgo “Kevinho”), e, ainda, o adolescente VINÍCIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo “Vinicinho”, que ficaram na esquina fazendo a cobertura, segundo testemunhas.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o processo conta com a presença de 08 (oito) réus com patronos distintos, que impetraram diversos recursos no decorrer do processo.

Ademais, todos são membros de uma facção criminosa, da qual a paciente seria líder e a mandante do crime ensejador deste presente
writ
, bem como, se encontra respondendo a outras duas ações penais.

Não obstante, em 02/02/2024, o magistrado
a quo
determinou o desmembramento do feito em relação à acusada, visando a celeridade do feito.

Outrossim, em análise às informações prestadas pelo magistrado primevo, no presente momento, o feito se encontra aguardando a DHPP/VV disponibilizar o inteiro teor da interceptação produzida através da “Operação Sicários”, conteúdo pretendido pela defesa.

Portanto, não existe mora estatal, ou desídia da acusação capaz de culminar no alegado elastecido decurso temporal.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.